Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-58.2023.8.11.0028
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000676-58.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAILSON BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 015.360.651-70 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. É inaplicável os efeitos da Súmula nº385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
no caso, uma vez que não há negativação preexistente, sendo devida indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Jailson Benedito dos Santos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé
.

Sentença
(Id. 177443371): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177443372): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id.

177443376
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito, deixando de arbitrar indenização por danos morais em inteligência a Súmula nº385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula nº385, para que a empresa seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma fatura de energia no valor de
R$699,35 (seiscentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)
, que aduz não ser ilegítima, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia elétrica não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor, e nenhum outro meio de prova para validar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

A controvérsia cinge-se tão somente em verificar a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ ao caso concreto.

No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema SPC BRASIL (carta nº
HA1023064927
) verificou-se que o recorrente
não possui restrições anteriores
ao apontado nos autos.

Portanto não se aplica a Súmula nº385, do STJ, quando a negativação indevida foi a primeira anotação, inexistindo negativação preexistente, é devida indenização por danos morais.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar a concessionaria de energia ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023